Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. NOVO PEDIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A interposição do agravo interno independe do recolhimento de preparo, nos termos do art. 265, § 1°, do Regimento Interno do TJDFT, de modo que não há que se perquirir sobre a tempestividade do preparo recolhido pelas recorrentes para fins de conhecimento do agravo interno.
2. Ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em se tratando de mera reprodução de pedido já deduzido e indeferido anteriormente, contra o qual não houve interposição de recurso, incide, no caso, o disposto no art. 507 do CPC, que estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
4. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.